Tribunal: STF
Processo: RHC 64809
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-10
Data de publicação: 1987-03-10

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. FIANCA. REVOGAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART.
323, I. PENA COMINADA E PENA APLICADA EM CONCRETO. RÉU DENUNCIADO
POR PRATICA DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO, NA FORMA DE TENTATIVA,
DUAS VEZES. CONDENAÇÃO A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO, EM CONCURSO
MATERIAL, COMO FURTO QUALIFICADO CONSUMADO. BENEFICIADO O
PACIENTE COM A FIANCA, A VISTA DA PENA COMINADA AO DELITO, NA
FORMA TENTADA, NOS TERMOS DA DENUNCIA, ENQUANTO PENDENTE DE
JULGAMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO E
DE REVOGAR-SE A FIANCA. CONCEDE-SE O 'HABEAS CORPUS' PARA QUE O
PACIENTE AGUARDE EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO, VIGORANTE
A FIANCA, SE POR 'AL' NÃO HOUVER DE SER REVOGADA.
RECURSO PROVIDO.